Tribunal: TJDFT
Processo: 0701460-75.2025.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DESOBEDIÊNCIA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. TIPICIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu por embriaguez ao volante e desobediência à pena de 6 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, além de 20 dias-multa, à razão mínima, e suspensão do direito de dirigir veículo automotor por 2 meses, tendo sido concedida a substituição da sanção corporal por pena restritiva de direito.
2. O acusado foi condenado por conduzir veículo embriagado, além de desobedecer a ordem de parada.
3. A Defesa requer reconhecimento de nulidade e absolvição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a alegação de ilicitude do teste do etilômetro realizado é procedente; (ii) verificar se as provas reunidas comprovam o delito de embriaguez ao volante; e (iii) aferir a tipicidade da conduta de desobediência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Rejeita-se a preliminar de ilicitude da prova técnica obtida, tendo sido evidenciado que o acusado se submeteu voluntariamente ao exame e que não foi comprovado nenhum ato abusivo cometido por agentes públicos.
2. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação está calcada em conjunto probatório coeso e harmônico que demonstra a condução de automóvel após a ingestão de bebida alcóolica pelo réu.
3. É típica a recusa em acatar ordem de parada emanada em contexto de policiamento ostensivo.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CTB, 306, § 1o, I. CP, art. 330, art. 69.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal, 0733288-25.2020.8.07.0001, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/10/2024. TJDFT, Apelação Criminal, 0731246-27.2025.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/03/2026. Superior Tribunal de Justiça, Recurso em Habeas Corpus 120.495/PE, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/02/2020.